Tribunal: TJES
Processo: 0015137-40.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015137-40.2017.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APELADA: JANETE DA CONCEIÇÃO ELIAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA Nº. 421, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSSTIÇA - RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARCIALMENTE PROVIDO – art. 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).

3.
O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

4. A norma inserta no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, constitui nítida medida de estímulo à solução célere e efetiva dos litígios.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recursos de apelação em que são Apelantes o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES e Apelada JANETE DA CONCEIÇÃO ELIAS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dar provimento, conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e lhe dar parcial provimento, e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015137-40.2017.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JANETE DA CONCEICAO ELIAS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015137-40.2017.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

APELADA: JANETE DA CONCEIÇÃO ELIAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por JANETE DA CONCEIÇÃO ELIAS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, ora Apelantes, pugnando que os entes públicos sejam compelidos a disponibilizarem estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica de Roberto da Conceição.

Pela sentença de fls. 93/93v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) à Defensoria Pública Estadual.

O MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs recurso de apelação às fls. 94/103, sustentando ser indevida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente porque inexiste negativa administrativa e porque não opôs resistência à pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução da verba fixada.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, interpôs o recurso de apelação de fls. 107/113, aduzindo quanto à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 104/105 e fls. 116/117, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Prefacialmente, consigno que examinarei, inicialmente, em razão de sua prejudicialidade, a remessa necessária.

Através da presente ação judicial, JANETE DA CONCEIÇÃO ELIAS pretende que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES sejam compelidos a disponibilizarem estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica (compulsória) de seu irmão Roberto da Conceição, portador de transtorno mental e esquizofrenia.

Pela sentença de fls. 93/93v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a medida liminar inicialmente deferida, a fim de condenar os entes públicos a providenciarem o adequado tratamento médico.

Com efeito, preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, que “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

In casu
, restou consignado no laudo de fls. 20, subscrito pelo médico Samuel Rodrigues Nascimento (CRM – ES 11534), que o paciente está em tratamento psiquiátrico mas que não adere ao tratamento ambulatorial e ao uso de medicação, razão pela qual, ao final, solicita, com extrema urgência, a internação em clínica especializada, aduzindo a “
impossibilidade de manter tratamento ambulatorial
”. Ademais, consignou no referido laudo o “r
isco à própria vida e a terceiros, bem como à ordem social devido a comportamento inadequado e violento
”.

Diante da gravidade e da urgência da situação, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao valorar o conjunto probatório acostado aos autos, deferiu a medida liminar postulada, determinando, assim, a internação de Roberto da Conceição, nos termos da decisão de fls. 24/25, que foi devidamente cumprida (fls. 33), com alta em 30.04.2018.

Não se ignora que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001. No entanto, inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão do laudo médico pela necessidade de internação do favorecido, amparando a formação do convencimento do magistrado prolator do
decisum
ora submetido ao reexame necessário.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem conferido especial relevo à opinião especializada do médico que acompanha diretamente o paciente.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Cumpre ao Poder Público empreender medidas que viabilizem o direito à saúde, sem qualquer restrição, incluindo-se os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão. 2. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida urgente postulada nos autos originários, notadamente porque há evidência da necessidade de internação compulsória, através do laudo médico apresentado por médico psiquiatra do SUS. 3. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169005071, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO CLÍNICO – LIMINAR DEFERIDA – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO I. Vislumbra-se que a pessoa a ser internada necessita de tratamento clínico urgente, conforme laudo médico, pois portadora de dependência em drogas e álcool, além de ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. II. Verifica-se ainda que a internação compulsória se apresenta adequada, haja vista que a internando está pondo em risco não só a sua vida, mas também de todos os seus familiares, conforme documentos anexados aos autos. III. Destacou o ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento do RE 855178 que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual, de que a saúde pública e sua assistência são direitos fundamentais da pessoa humana e dever do Poder Público, envolvendo nessa responsabilidade a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, solidariamente IV. Agravo de instrumento improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169001844, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017)

Deste modo, o conjunto probatório dos autos reforça o acerto da sentença vergastada que, ao confirmar a tutela de urgência, reconheceu o direito material postulado na presente demanda, qual seja, a internação compulsória como instrumento necessário à garantia da saúde e da dignidade do favorecido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública.

2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence". (...)”

(REsp 1827693/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019)

Nesta senda, considerando a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil, entendo por bem manter o entendimento por mim adotado em diversas outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002).

Sendo assim, merece reforma a sentença a fim de que seja afastada a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE LINHARES

O MUNICÍPIO DE LINHARES, por sua vez, afirma em seu recurso de apelação ser indevida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente porque inexiste negativa administrativa e porque não opôs resistência à pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução da verba fixada.

Pois bem.

A ausência de prévio pedido administrativo, em demandas que versam sobre direito à saúde, não enseja o reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte demandante, consoante firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Por outro lado, embora a ausência de resistência não seja causa legal para afastar os honorários advocatícios, é circunstância que deve ser considerada na sua fixação (dos honorários).

No caso, o MUNICÍPIO DE LINHARES, ao ser citado para compor a relação processual e intimado da decisão liminar, aduziu, pela petição de fls. 35, que não iria “
oferecer qualquer forma de resistência à pretensão da parte autora
”, tendo cumprido, com celeridade, a ordem judicial de internação compulsória.

O contexto simplificado dos autos somado à ausência de resistência do ente público municipal e ao integral cumprimento da tutela de urgência, atrai, a meu sentir, a incidência da medida de estímulo à solução célere e efetiva dos litígios prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ao prever que “
s
e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Destarte, a r. sentença vergastada merece reforma neste particular, reduzindo-se pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE LINHARES.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dou provimento para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e lhe dou parcial provimento para reduzir, pela metade, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença, os quais passarão de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), ao passo em que confirmo a sentença, em remessa necessária, quanto aos demais termos.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA Nº. 421, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSSTIÇA - RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARCIALMENTE PROVIDO – art. 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).

3.
O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

4. A norma inserta no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, constitui nítida medida de estímulo à solução célere e efetiva dos litígios.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recursos de apelação em que são Apelantes o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES e Apelada JANETE DA CONCEIÇÃO ELIAS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe dar provimento, conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e lhe dar parcial provimento, e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.